Tribunal: STF
Processo: RE 246544
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: - Adicional de insalubridade. Policial civil do
Estado de São Paulo.
- Ocorrência, no acórdão recorrido, de fundamento
infraconstitucional suficiente "per se" para mantê-lo e que não foi
atacado pelo recurso cabível. Aplicação da súmula 283.
Recurso extraordinário não conhecido.